Tribunal: TJBA
Processo: 8064608-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064608-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

EMBARGADA:
NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES

Advogado(s)
: RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
pela
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra acórdão que negou provimento à
A
pelação interposta, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária à
A
utora
(
NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES
)
, indicada como beneficiária em contrato de seguro de vida. A
E
mbargante apontou omissão, quanto à análise da alegada incompletude do laudo pericial grafotécnico, sustentando que a perícia não teria examinado o contrato original. Alegou, ainda, obscuridade,
no tocante
à fundamentação que afastou a incidência do IRPF sobre o valor pago à
Acionante
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão, por não analisar integralmente os argumentos da
E
mbargante,
no que tange
à autenticidade do contrato original;
e
estabelecer se houve obscuridade na fundamentação,
no que pertine à
não incidência do imposto de renda sobre a indenização securitária recebida pela
E
mbargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
atacado
apresenta
embasamento
suficiente e clar
o
, apreciando todos os pontos relevantes, com base nas provas constantes dos autos, inclusive o laudo pericial que confirmou a falsidade da assinatura aposta no termo de alteração contratual, mantendo-se, assim, a validade do contrato original que indicava a
Demandante
como beneficiária.

4. A alegação de ausência de exame
da avença
original é infundada, uma vez que o laudo pericial analisou os documentos pertinentes e respondeu de forma precisa aos quesitos formulados pelas partes.

5. A inexistência de obscuridade na fundamentação sobre a isenção do IRPF foi corretamente demonstrada, com
fulcro
no art. 6º, VII, da Lei 7.713/88 e no art. 35, VII, “d”, do Regulamento do IR, que excluem da tributação o capital de seguro de vida por morte do segurado.

6. A reapreciação das provas e d
o embasamento
jurídic
o
ultrapassa os limites dos
Declaratórios
, que se destinam exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Aclaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 792; Lei 7.713/88, art. 6º, VII; Regulamento do IR, art. 35, VII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; STJ, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 26.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº

8064608-52.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
,
em que figuram como Embargante
a
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sendo Embargad
a

NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR O
RECURSO
.